Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751853-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORETH ADVOCACIA AGRAVADO: PEDRO EMILIO CAMPOS, PAULO JOSE LIMA CAMPOS, PAULO CAMPOS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ROGERIO &amp; MORETH ADVOCACIA em face de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0700847-82.2025.8.07.0011), acolheu impugnação. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236324303), na qual a parte executada alega excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente. Dada a controvérsia sobre os valores, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou seu parecer técnico (ID 250473726) e as respectivas planilhas de cálculo (IDs 250473731 e 250473735). Intimada a se manifestar, a parte exequente peticionou (ID 251618908), discordando dos valores apurados. Contudo, a apuração do valor correto do débito é matéria de ordem pública, cabendo a este juízo zelar pela exatidão dos valores, independentemente da manifestação das partes. No caso dos autos, os cálculos da contadoria decorrem de órgão técnico dotado de imparcialidade, bem como estão amparados no título judicial e, por isso, devem prevalecer sobre os cálculos apresentados pelas partes. Acolho, portanto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que estão em conformidade com o título executivo e as normas legais de atualização de débitos judiciais. Constata-se, assim, o excesso de execução, uma vez que o valor inicialmente pleiteado pela exequente (R$ 95.321,38) é superior ao apurado pela Contadoria, que totaliza R$ 61.507,87, sendo R$ 27.971,04 devidos pela POUPEX e R$ 33.536,83 pelos demais executados. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para declarar o excesso de execução no montante de R$ 33.813,51. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado. Intime-se a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito do valor remanescente do débito, conforme apurado pela Contadoria Judicial, sob pena de penhora. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o Juízo de primeiro grau reconheceu indevidamente excesso de execução, no que tange à POUPEX, que não teria apresentado impugnação tempestiva. Sustenta que a decisão estende os efeitos da impugnação apresentada pelos demais executados, em violação aos artigos 141, 223, 492 e 507 do CPC. Assevera que ao não impugnar no momento correto, a POUPEX perdeu definitivamente o direito de discutir o valor da execução. Alega que os valores apresentados se tornaram incontroversos, razão por que o Juízo não poderia ter reconhecido o excesso de execução. Acrescenta que a decisão ultrapassa o pedido pelas partes, configurando decisão ultra petita. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, reconheço a presença dos requisitos acima mencionados. O art. 523 do CPC estabelece que é de 15 dias o prazo para pagamento do débito objeto de execução e, uma vez transcorrido o prazo sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação. Depreende-se dos autos de origem que a Executada ASSOCIAÇAO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX não realizou o pagamento do débito e tampouco apresentou impugnação. Nesse contexto, verifico a verossimilhança das alegações do Agravante, na medida em que a ausência de pagamento voluntário impõe o acréscimo de multa e de honorários advocatícios, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Por outro lado, a ausência de impugnação tempestiva leva à preclusão da matéria, com suporte no art. 525, §5o, c/c 507 do CPC. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade. 2. RECORRENTE alegou excesso de execução, sustentando erro nos cálculos apresentados pela parte exequente, especialmente pela inclusão indevida de juros de mora na atualização do valor da causa. 3. Requereu o reconhecimento do excesso de R$ 476,54 e a devolução do valor bloqueado indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer o excesso de execução após o decurso do prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O cumprimento de sentença prevê dois prazos sucessivos de 15 dias: o primeiro para pagamento voluntário e o segundo para impugnação, conforme arts. 523 e 525 do CPC. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio adequado para discutir os cálculos apresentados pelo credor, incluindo alegações de excesso de execução. 3. A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão da matéria, não sendo possível discutir os cálculos posteriormente, salvo em hipóteses excepcionais não presentes no caso. 4. A decisão agravada observou corretamente a preclusão, ao considerar intempestiva a impugnação apresentada após o prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo legal, sendo incabível a discussão posterior sobre os cálculos, salvo em hipóteses excepcionais." Dispositivos relevantes citados: arts. 523, 524, §§ 1o e 2o, 525, §1o, e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2021944, 0706116-38.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. (Acórdão 2049995, 0729328-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) Por fim, observo a presença de risco ao resultado útil do processo caso a execução tenha seguimento antes de se definir acerca da correção da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem para o devido cumprimento. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025 17:51:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador